Tribunal: TJDFT
Processo: 0724331-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0724331-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALBERTO LINO LUIZ DOS SANTOS D E S P A C H O Trata-se de mandado de segurança impetrado por ALBERTO LINO LUIZ DOS SANTOS contra ato imputado ao Exmo. Sr. Governador do Distrito Federal, IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR, quanto à determinação de retorno do servidor ao regime de trabalho presencial, quando concluído o ciclo vacinal (Decreto no 41.941/2021). Em observância ao disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, concedo ao impetrante o prazo de 15 (quinze) dias para que possa se manifestar sobre as questões suscitadas nas informações de ID 28080044 – retomadas no agravo interno interposto pelo Distrito Federal (ID 28140453). Intimem-se. Brasília, 29 de novembro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator